Tribunal: TJDFT
Processo: 0701960-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701960-41.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: HERMENEGILDO SOARES SANTIAGO, JOSE IRON VIEIRA DA CRUZ DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE contra a decisão ID origem 184031552, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0736811-45.2020.8.07.0001, movido em desfavor de HERMENEGILDO SOARES SANTIAGO e JOSÉ IRON VIEIRA DA CRUZ, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de pesquisa por bens e valores em nome dos executados no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD – na modalidade “Teimosinha” por 30 (trinta) dias corridos –, no Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD e no Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – eRIDFT e determinou o retorno do feito ao arquivo, nos seguintes termos: ID 183823895. A parte exequente requer a realização de diligências via Sisbajud, Renajud e ERIDF em nome dos executados. Quanto ao Sisbajud, não verifico qualquer indicação de que os executados realizaram movimentação em suas contas bancárias de modo a justificar a pesquisa de ativos. Ademais, o documento de ID 183823897 indica transferência bancária cujo beneficiário é pessoa jurídica não integrante desta demanda. Assim, fora das hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica e sem que se instaure o respectivo incidente, não é possível o atingimento do patrimônio de terceiros não integrantes da lide. Em relação aos sistemas Renajud e ERIDF, registro que tais consultas já foram realizadas. Diante do exposto, indefiro os pedidos formulados e determino o retorno do feito ao arquivo, nos termos da Decisão de ID 82826875, proferida em 5/2/2021. Nas razões recursais, o agravante informa que intenta, na origem, o recebimento de crédito decorrente de honorários advocatícios no montante atualizado de R$ 25.158,28 (vinte e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos). Alega que tem tentado buscar patrimônio dos agravados pelos meios ordinários, como via SISBAJUD e RENAJUD, sem êxito. Sustenta que a pesquisa pretendida encontra guarida no princípio da cooperação e da efetividade, bem como em julgados deste eg. Tribunal de Justiça. Quanto ao perigo da demora, aponta o risco de não recebimento do valor que lhe é devido, pois o montante aumenta em decorrência da incidência de juros e correção monetária. Ao final, o agravante requer o recebimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a pesquisa por ativos financeiros em nome dos agravados via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”; b) no mérito, a reforma da decisão recorrida, confirmando-se a tutela deferida. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente na busca por ativos financeiros em nome dos agravados no SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que a “Teimosinha” objetiva a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Está registrado, ainda, que, A partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas.[1] Com efeito, não se descura que a reiteração das ordens de bloqueio no referido Sistema de forma automática pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, sobreleva ressaltar que a utilização dessa ferramenta cria rotinas às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos. Diante disso, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. Além disso, a reiteração de consultas é automática, não sendo mais gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração – o que onerava o Juízo em demasia. Feitos esses esclarecimentos, importante pontuar que, embora a utilização dessa ferramenta não encontre limitação legal de tempo entre as pesquisas nem dependa do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, deve se pautar pelo bom senso e pela razoabilidade. É dizer, caso o exequente não comprove a alteração da situação patrimonial do executado, é necessário que ao menos tenha decorrido lapso temporal mínimo que permita cogitar tal mudança. Isso porque deve-se considerar o elevado número de processos que tramitam nas unidades judiciárias em que são formulados pleitos similares; não se trata, portanto, de obstar o direito do exequente à satisfação do crédito, mas de direcionar a prestação jurisdicional aos pleitos dotados de razoabilidade, com mínima probabilidade de eficácia. Nesse sentido, confira-se entendimento adotado no âmbito da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONSULTA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. A reiteração das ordens de bloqueio no SISBAJUD de forma automática, pela "Teimosinha", pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. 2. No caso em análise, apesar de o agravante não ter fornecido qualquer informação concreta a respeito da alteração da situação econômica do agravado, decorreu tempo suficiente desde a última diligência realizada em 2019, durante o qual, em tese, o executado pode ter sofrido modificação em sua condição financeira. Por isso, razoável a autorização para nova consulta de bens e valores. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1723061, 07119863520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Em uma análise superficial dos autos de origem, verifiquei que as últimas buscas por bens em nome dos agravados no SISBAJUD e no RENAJUD datam de junho de 2021 (IDs origem 96163164 e 96163167). Assim, tenho que o decurso de mais de 2 (dois) anos é razoável para justificar a renovação da pesquisa ora vindicada. Ante o exposto, com vistas a promover celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja realizada nova busca por ativos financeiros em nome dos agravados no SISBAJUD, com a utilização da ferramenta “Teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/inovacao-no-sisbajud-permite-preservacao-de-sigilo-das-ordens/. Acesso em 16 nov. 2023.